Tribunal: CARF
Processo: 10708.000862/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000862/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.115 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ROMEU APARECIDO DE ASSIS CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTERPOSTO
DE
ACÓRDÃO
QUE
NÃO
CONHECEU
DE
IMPUGNAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. RAZÕES RECURSAIS E
PEDIDO VOLTADOS EXCLUSIVAMENTE À QUESTÃO DE MÉRITO.
VALIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO FEZ PARTE DO QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
OBJETO RECURSAL VÁLIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto de acórdão com o qual o órgão
de origem deixou de conhecer de impugnação, por intempestividade, se as
razões recursais e o respectivo pedido voltam-se exclusivamente à discussão
sobre a validade do crédito tributário, isto é, o mérito material.
A dissonância entre o objeto recursal e a matéria devolvível ao conhecimento
do Colegiado torna-lhe inválido, isto é, revela a ausência de objeto
cognoscível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000862/2008-94
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000862/2008-94

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento lavrada em
nome do(a) Interessado(a) (fls. 22/25), em 29/09/08, resultante da revisão da Declaração
do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2006, ano calendário
2005 (fls. 4/9).
Foram verificadas as seguintes omissões de rendimentos, no valor total de R$ 6.068,98
(fl. 23):
- R$ 9,60 - Unibanco União de Bancos Brasileiros SA;
- R$ 3.248,98 - Banco Itaúleasing SA;
- R$ 2.810,40 – Banco Santander Brasil SA.
A ciência da notificação ocorreu em 08/10/08 (fl. 20).
Em 11/11/08 o Contribuinte apresentou a Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL (fl. 14/15).
Em 02/12/08 (fl. 19), o Contribuinte fora intimado de que a notificação já se encontrava
na situação “finalizada”, quando da protocolização da SRL (fl. 11).
Em 03/12/08, foi apresentada impugnação (fl. 2), acompanhada dos documentos às fls.
3/10.
Em sua impugnação, alega que, em relação ao Banco Santander Brasil, recebeu o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos (fl. 3), que consignava os valores de
rendimentos de R$ 16.187,23 e IRRF de R$ 1.520,08, que verdadeiramente recebeu,
declarando-os em sua DIRPF.
É o relatório.
Preliminarmente, há que se analisar a tempestividade da impugnação.
A ciência da notificação de fato ocorreu em 08/10/08, conforme demonstra o Aviso de
Recebimento (fl. 20), apesar de o Contribuinte declarar em sua impugnação que esta
ocorreu em 17/10/08.
Verificamos que a notificação intimou o Contribuinte a “... recolher ou impugnar, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta notificação, ...”, devendo a
impugnação “... ser apresentada em petição dirigida ao Delegado da Receita Federal
do Brasil de Julgamento ...”(grifo nosso)(fl. 22).
Reproduzimos, a seguir, os arts. 9 e 56 do Decreto no 7.574/11, acerca dos prazos a
serem respeitados:
Art. 9o Os prazos serão contínuos, com início e vencimento em dia de expediente
normal da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato (Decreto no 70.235, de 1972, art. 5o).
Parágrafo único. Na contagem dos prazos, é excluído o dia de início e incluído o de
vencimento.
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que
se fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil
com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por
via postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da
exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
14 e 15).(grifo nosso)
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000862/2008-94

Verificamos, assim, que a impugnação deve ser entregue no prazo de 30 dias da ciência
da notificação para se instaurar a fase litigiosa.
Efetuando-se a contagem desse prazo, em conformidade com o art. 9o acima,
constatamos que o início do prazo recaiu em 09/10/08 (quinta-feira) e seu término em
07/11/08 (sexta-feira).
Inadvertidamente, em 11/11/08 (terça-feira), isto é, após o prazo concedido, o
Contribuinte apresentou a SRL (fl. 14/15), sendo em 02/12/08 (fl. 19) intimado de que a
notificação já se encontrava na situação “finalizada”, quando da protocolização da SRL
(fl. 11). Em 03/12/08, foi apresentada impugnação (fl. 2).
Desta maneira, mesmo se considerando a SRL como uma impugnação, tendo aquela
sido apresentada somente em 11/11/08, é mister considerá-la intempestiva.
Pelo exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER da impugnação, não havendo,
portanto, crédito em litígio.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
TEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO APÓS 30 DIAS DA CIÊNCIA.
Comprovada a entrega da impugnação após 30 dias da ciência da intimação da
exigência, é de se considerar intempestiva a impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/07/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos declarados em DIRF pelas fontes
pagadoras não demonstram ou não podem fundamentar a omissão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Não conheço do recurso voluntário, por ausência de objeto.
O órgão de origem não conheceu da impugnação, por intempestividade.
Assim, o quadro jurídico devolvível ao conhecimento deste Colegiado limita-se à
correção ou à incorreção do não-conhecimento da impugnação. Como o acórdão-recorrido nada
diz sobre o mérito do crédito tributário, ele não pode ser objeto do recurso voluntário.
Porém, no caso em exame, as razões recursais e o respectivo pedido referem-se à
questão de mérito, sem contraporem-se ostensiva, nem analiticamente, ao ponto processual (não
conhecimento).
A propósito, lê-se à fls. 38, verbatim:
O contribuinte ficou inconformado com a decisão, de não conhecer a Impugnação, por
intempestividade, interpões Novo Recurso Voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais Conforme Art. 68 do Decreto 7.574/2011. Informa ainda que já
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.115 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000862/2008-94

declarou o Rendimento do Banco citado conforme declaração em anexo e solicita o
cancelamento da decisão por medida de justiça.
Por dissonância entre razões recursais e pedido, de um lado, e do quadro fático-jurídico
formado no acórdão-recorrido, do outro, este recurso voluntário não tem objeto válido e,
portanto, não pode ser conhecido.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 51
DF CARF MF
Original